Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-28.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000505-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - CPF: 874.624.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente pedido de ação anulatória visando desconstituir multa administrativa de R$ 60.000,00 imposta pelo PROCON/MT, no bojo de Processo Administrativo, por irregularidades constatadas em fiscalização. A sentença reconheceu a legalidade da penalidade e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no processo administrativo por ausência de fundamentação na dosimetria da sanção; (ii) estabelecer se o PROCON desconsiderou indevidamente atenuante prevista no art. 25, III, do Decreto n. 2.181/1997; e (iii) verificar se o valor da multa é desproporcional ou configuraria violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de Decidir

3.

A autoridade administrativa fundamentou adequadamente a dosimetria da multa com base nos artigos 24 e 28 do Decreto Federal n. 2.181/97 e artigos 56 e 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a extensão do dano à coletividade e a capacidade econômica do infrator.

4.

O processo administrativo garantiu ao Apelante o contraditório e a ampla defesa, tendo sido oportunizada a apresentação de defesa e interposto recurso administrativo, apreciado com motivação técnica e legal.

5.

A alegada desconsideração da atenuante do art. 25, III, do Decreto n. 2.181/97 não configura nulidade, pois os documentos apresentados foram analisados na esfera administrativa, inexistindo demonstração de vício formal ou material capaz de comprometer a validade do ato sancionador.

6.

O controle jurisdicional limita-se à legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a incursão no mérito discricionário, conforme jurisprudência consolidada do TJMT, salvo flagrante ilegalidade ou erro manifesto, não evidenciados no caso concreto.

7.

O valor da multa fixado em R$ 60.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os elementos do caso, não havendo elementos que justifiquem sua redução judicial sem violar o juízo discricionário da Administração.

8.

A finalidade da sanção administrativa é pedagógica e preventiva, afastando-se a tese de confisco ou caráter arrecadatório da multa imposta.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON pressupõe observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como motivação adequada quanto à dosimetria da sanção.

2.

A análise da Administração sobre a existência de atenuantes, ainda que contrária ao interesse do administrado, não configura nulidade se os elementos forem devidamente apreciados.

3.

A atuação do Poder Judiciário restringe-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sendo vedada a revisão do mérito da dosimetria da multa quando ausente ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; Lei n. 9.784/1999, art. 2º; Decreto Federal n. 2.181/1997, arts. 24, 25, III, e 28; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1009082-77.2022.8.11.0004, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09/04/2025; TJMT, RAC 1000220-22.2024.8.11.0013, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 02/04/2025; TJMT, RAC 1006620-75.2018.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, j. 08/05/2023; TJMT, RAC 1001335-43.2017.8.11.0007, Rel. Yale Sabo Mendes, j. 08/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo Recorrente, referente à multa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 60.000,00, no Processo Administrativo n. 51.001.004.19-0012474, julgou improcedente o pedido inicial e, por conseguinte, condenou o Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Banco alega a nulidade da sanção administrativa por ausência de fundamentação adequada quanto à dosimetria da multa, cerceamento de defesa e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que não houve análise da atenuante prevista no artigo 25, inciso III, do Decreto Federal n. 2.181/1997, que estabelece redução da penalidade quando o infrator adota providências para minimizar ou reparar os efeitos do ato lesivo, pois as regularizações realizadas na agência bancária não foram consideradas pela decisão administrativa.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo não provimento do recurso (id. 318329396).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 327752858).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco Santander insurge-se contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá prolatada nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo Recorrente, referente à multa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 60.000,00, no Processo Administrativo n. 51.001.004.19-0012474.

Na ocasião, o referido Juízo julgou improcedente o pedido inicial e, por conseguinte, condenou o Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que o Banco Apelante ajuizou ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso, visando anular as decisões administrativas do referido Processo Administrativo e afastar a multa aplicada pelo PROCON/MT.

O Recorrente alegou que, em 27 de agosto de 2019, foi realizada fiscalização na agência bancária localizada no município de Lucas do Rio Verde-MT, ocasião em que foi lavrado o Auto de Constatação (AC) n. 2019.19.007 por supostas irregularidades.

Sustentou que a decisão administrativa é nula por ter desconsiderado que o Recorrente adotou todas as providências para regularização da agência, conforme comprovado por laudo de vistoria e registros fotográficos enviados em 28/08/2020.

O argumento central do banco é a violação ao artigo 25, inciso III, do Decreto Federal n. 2.181/1997, que prevê como circunstância atenuante quando o infrator adota providências pertinentes para minimizar ou reparar de imediato os efeitos do ato lesivo.

Segundo o Apelante, a decisão administrativa ignorou completamente que as irregularidades foram sanadas, mantendo a multa em valor exorbitante como se nenhuma medida corretiva tivesse sido tomada, configurando cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada.

Subsidiariamente, pugnou pela redução da multa por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 2º da Lei Federal n. 9.784/99.

Argumentou que a decisão administrativa considerou essencialmente sua condição econômica, sem analisar adequadamente a gravidade da conduta, resultando em penalidade desproporcional com caráter confiscatório.

Citou precedentes do TJMT, nos quais multas do PROCON foram significativamente reduzidas por desrespeito aos mesmos princípios, inclusive mencionando caso em que multa de R$ 35.000,00 foi reduzida para R$ 2.684,24.

Em sua contestação, o Estado de Mato Grosso alegou que o Banco pretendia dissociar-se da responsabilidade pelo pagamento da multa administrativa no valor de R$ 60.000,00, suscitando inexistência de conduta ilícita e violação aos princípios constitucionais administrativos.

Fundamentou que o Banco se enquadra perfeitamente na definição de fornecedor prevista no artigo 3º do CDC, especialmente considerando que o parágrafo 2º do referido artigo expressamente inclui atividades de natureza bancária e financeira; que o Decreto Estadual n. 3.571/04 estabelece que o PROCON/MT possui competência para fiscalizar, autuar e punir infrações previstas na Lei Federal n. 8.078/90, e os artigos 56 e 57 do CDC autorizam expressamente a aplicação de sanções administrativas, inclusive multas, pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição.

Sobre a regularidade do processo administrativo, o Estado invocou a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, inexistente nos autos.

Citou a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro e a jurisprudência do STJ no sentido de que os atos administrativos presumem-se legítimos até prova em contrário.

Argumentou que o Apelante apresentou apenas narrativa elaborada de razões pelas quais não deveria sofrer a penalidade, mas não conseguiu infirmar a presunção de legitimidade com provas robustas da inexistência de infração.

Sustentou que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, conforme doutrina de José dos Santos Carvalho Filho e jurisprudência consolidada do TJMT.

Defendeu que a atuação judicial limita-se ao exame da legalidade e regularidade procedimental, sendo vedada a revisão do mérito da decisão administrativa, exceto em casos de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, hipóteses não configuradas no caso concreto.

Rebateu especificamente a alegação de desconsideração da atenuante prevista no artigo 25, inciso III, do Decreto Federal n. 2.181/1997, argumentando que o simples fato de a decisão não ter acolhido os fundamentos do infrator não a torna passível de revisão judicial, bastando que os argumentos tenham sido apreciados, como efetivamente foram.

Relativamente ao valor da multa, defendeu que os R$ 60.000,00 foram fixados em conformidade com os artigos 24 e 28 do Decreto n.º 2.181/97 e artigos 56 e 57 do CDC, observando-se a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Argumentou que a vedação de análise do mérito administrativo aplica-se também ao valor da multa, devendo o Judiciário intervir apenas quando houver inobservância aos critérios legais, o que não ocorreu no caso.

Após as partes manifestarem desinteresse na produção de outras provas, adveio a sentença de improcedência do pedido, pois o Juízo de Primeiro Grau entendeu por bem manter a multa, porque o processo administrativo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, e a penalidade foi adequadamente fundamentada conforme os critérios legais, não havendo ilegalidade que justificasse a intervenção judicial no mérito do ato administrativo.

Inconformado, o Banco recorre.

Cumpre salientar que ao Poder Judiciário não compete substituir os demais Poderes na prática de atos administrativos, cabendo-lhe, nos termos da missão que lhe é conferida pela Constituição, exercer o controle jurisdicional de sua legalidade. Assim, sua atuação restringe-se à análise quanto à observância, pelo agente público, dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tais como legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade, bem como aos atributos inerentes ao ato administrativo.

Da análise do caderno processual, constata-se que processo administrativo n. 51.001.004.19-0012474, aportada aos autos, que foi instaurado pelo PROCON/MT após fiscalização realizada em 27 de agosto de 2019 na agência bancária do Banco Santander localizada no município de Lucas do Rio Verde-MT, ocasião em que foi lavrado o Auto de Constatação (AC) n. 2019.19.007, registrando supostas irregularidades na agência relacionadas ao atendimento ao consumidor.

O Banco apresentou defesa administrativa alegando que adotou todas as providências necessárias para regularização da agência.

Em 28 de agosto de 2020, enviou via correios petição acompanhada de laudo de vistoria e registros fotográficos comprovando a adequação às exigências da fiscalização.

A decisão administrativa aplicou multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), considerando a gravidade da prática do ato ilegal, a coletividade de consumidores que utilizam os serviços da fornecedora autuada diariamente, a condição econômica do infrator (empresa de grande porte), e a circunstância agravante referente à condição econômica.

A decisão fundamentou a dosimetria da pena com base nos artigos 24 e 28 do Decreto Federal n. 2.181/97 e artigos 56 e 57 do CDC.

A Instituição Financeira interpôs recurso administrativo que foi conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a multa aplicada.

A decisão de segundo grau considerou que todos os argumentos apresentados pelo Banco foram devidamente analisados e rebatidos, concluindo que a prática infrativa estava evidenciada e que a penalidade foi aplicada dentro dos parâmetros legais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta feita, decisão administrativa demonstrou observância ao princípio da motivação, esclareceu todas as razões pelas quais a penalidade foi imposta e fundamentou cada ponto com entendimento normativo, doutrinário e jurisprudencial, tendo sido devidamente oportunizado ao Banco, ora Recorrente, o contraditório e a ampla defesa em todas as fases do procedimento administrativo.

Nota-se que a decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa ao Apelante encontra-se devidamente motivada, com exposição clara dos fundamentos que embasaram a sanção e justificaram o montante arbitrado, em consonância com os critérios previstos na legislação de regência.

Ademais, não há qualquer elemento probatório idôneo capaz de infirmar a regularidade do procedimento administrativo, tampouco de evidenciar vício material ou formal que comprometa a higidez do ato sancionador, razão pela qual deve ser reconhecida a validade da multa imposta.

Com efeito, inexistindo ilegalidade ou vício apto a macular o processo administrativo que resultou na aplicação da multa ao Apelante, não se revela possível ao Poder Judiciário proceder à revisão do valor arbitrado, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

Ora, a atuação jurisdicional no controle dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, sendo vedada a substituição do juízo discricionário da Administração Pública quando ausente violação aos princípios e normas que regem a matéria.

Não se desconhece que, sob a ótica do Apelante, o valor da multa fixada sempre será tido como excessivo ou de natureza confiscatória. Todavia, restou demonstrado que a penalidade imposta observa os parâmetros legais e fáticos aplicáveis ao caso concreto, inexistindo desproporcionalidade ou violação ao princípio da razoabilidade.

Ademais, é oportuno ressaltar que as sanções aplicadas pelo PROCON não têm finalidade arrecadatória, mas caráter eminentemente sancionador e pedagógico, voltadas à repressão das infrações às normas consumeristas e à prevenção de sua reiteração, circunstância que afasta qualquer alegação de confisco.

Nesse sentido está o entendimento desta Corte de Justiça. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON
. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução e confirmando a multa administrativa imposta pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) a multa imposta pelo PROCON é excessiva e desproporcional ao caso em análise; e (ii) a decisão administrativa que aplicou a penalidade atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON agiu no exercício do poder de polícia
administrativa, aplicando multa após regular processo administrativo, onde foram assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

4. A multa imposta foi fundamentada na gravidade da infração, na extensão do dano aos consumidores com deficiência e na capacidade econômica do agravante, conforme os parâmetros do Código de Defesa do Consumidor, sem configurar desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de multa administrativa pelo PROCON deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da infração, a extensão do dano e a capacidade econômica do infrator. 2. A multa imposta está em conformidade com os parâmetros legais e não se caracteriza como excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal nº 2.181/97e art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 10090453620228110041, Rel. Min. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.10.2024; N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, Rel. Min. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.05.2024. (AgInt. 1022944-04.2022.8.11.0041, Relatora: Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025). Negritei.

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido anulatório de processo administrativo instaurado pelo PROCON de Barra do Garças, mantendo a validade do procedimento administrativo n. 51.010.001.21.0000171 e a multa aplicada à instituição financeira no valor de R$ 22.000,00, em razão de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício capaz de invalidar o procedimento administrativo sancionador conduzido pelo PROCON; (ii) estabelecer se a posterior composição entre consumidor e fornecedor tem o condão de afastar a ilicitude da conduta apurada; (iii) verificar se o valor da multa aplicada observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O PROCON possui competência legal para instaurar processo administrativo e aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, conforme dispõe o art. 56, I, e art. 57 do CDC, desde que respeitados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. O processo administrativo revela que a instituição foi regularmente notificada, teve oportunidade de se defender, mas permaneceu inerte, inexistindo vício formal que enseje sua nulidade.

3. A decisão administrativa foi devidamente motivada, contendo fundamentos fáticos e jurídicos que demonstram a ocorrência da infração, em consonância com a Lei nº 8.078/1990, o Decreto nº 2.181/1997 e a Lei nº 9.784/1999.

4. A reparação posterior do dano, inclusive mediante acordo judicial, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção administrativa, que possui caráter preventivo e repressivo, conforme jurisprudência consolidada.

5. A ausência de documentação sobre a capacidade econômica da empresa, especialmente o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), impossibilitou avaliação mais precisa, legitimando a estimativa da receita presumida para fins de dosimetria da sanção.

6. O valor da multa observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e a reincidência da conduta infratora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O procedimento administrativo sancionador instaurado pelo PROCON é válido quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

2. A reparação posterior do dano ao consumidor não afasta a legitimidade da sanção administrativa quando evidenciada a infração.

3. A dosimetria da multa pode ser estimada com base em receita presumida quando o fornecedor não colabora com a instrução do processo, sem que isso implique nulidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 56, I e 57; Lei nº 9.784/1999; Decreto nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1009617-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 13.11.2018; TJMT, Apelação Cível n. 0031786-39.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 28.10.2020. (RAC 1009082-77.2022.8.11.0004, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025). Negritei.

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que confirmou a validade do Auto de Infração nº AI.2023.13.0044, lavrado pelo PROCON/MT, o qual impôs multa administrativa de R$ 50.555,13 à recorrente por infrações consumeristas constatadas em fiscalização realizada em 07.12.2023. O juízo de origem considerou que a fiscalização foi precedida de notificações anteriores e que não há provas concretas que infirmem a legalidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a lavratura do auto de infração observou os requisitos de legalidade e regularidade do procedimento administrativo; e (ii) estabelecer se a multa aplicada respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar eventual ilegalidade apta a afastá-la, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fiscalização que originou o auto de infração foi precedida de notificações administrativas em 07.06.2022 e 23.08.2022, nas quais a recorrente teve ciência das irregularidades e prazo para correção, reforçando a legalidade do procedimento.

5. A alegação de inexistência de fiscalização in loco na data do auto de infração não se sustenta, pois a penalidade foi baseada em fiscalizações anteriores devidamente documentadas e assinadas por representante da empresa.

6. O PROCON/MT possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 56, I, c/c artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 18 do Decreto Federal nº 2.181/97.

7. A multa imposta observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reincidência das infrações e a ausência de medidas corretivas pela empresa, além de estar em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

8. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo das decisões sancionatórias, cabendo-lhe apenas a análise da legalidade do ato, sendo vedada a revisão do juízo discricionário da Administração Pública.

9. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados durante o procedimento administrativo, conforme demonstrado nos autos.

10. O valor da multa se justifica diante da gravidade da infração e da necessidade de sua função pedagógica e punitiva, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade.

2. O PROCON detém competência para aplicar sanções administrativas por infrações consumeristas, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3. A fixação da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

4. O Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo sancionador, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do juízo discricionário da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 1º/8/2017; TJMT, Apelação Cível 1000889-98.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 12/07/2021; TJMT, Ap 53874/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15/03/2016. (RAC 1000220-22.2024.8.11.0013, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025). Negritei.

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – LEI DA FILA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VALOR REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO REVOLVER O MÉRITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de a multa aplicada pelo Município de Cuiabá ter sido mantida, após o trâmite do Processo Administrativo, no qual fora resguardado à parte infratora o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo inclusive apresentado defesa e interposto recurso administrativo, não há falar em ilegalidade.

É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(RAC 1006620-75.2018.8.11.0041, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023). Negritei.

APELAÇÕES CÍVEIS – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO -

RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA - DESATENDIMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECONHECIDA.

1. Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.
[...]. (RAC 1001335-43.2017.8.11.0007, Relator: Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/09/2021, publicado no DJE 17/09/2021). Negritei.

Dessa forma, diante da ausência de vícios capazes de comprometer a validade do procedimento administrativo, não se vislumbra qualquer ilegalidade apta a justificar a nulidade pretendida ou a redução do valor da multa aplicada, estando a sentença recorrida em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial, não merecendo qualquer reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., e mantenho incólume o ato sentencial combatido.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025